Tribunal: STF
Processo: RE 557942
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Lei Complementar 
   no 70/91. Revogação de isenção por lei ordinária. Possibilidade. 
   Precedentes. 4. Incabimento de declaração de efeitos prospectivos. 
   Não caracterizado risco à segurança jurídica ou excepcional 
   interesse social. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.